Tribunal: TJMT
Processo: 1010549-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE A PACIENTE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR CERCA DE 4 (QUATRO) ANOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHA MENOR DE 18 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA. DELITO PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONDIÇÃO DE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. ANÁLISE VEDADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NENHUM PEDIDO NESSE SENTIDO FOI FEITO AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva da paciente, porquanto a decisão que a decretou apresenta embasamento concreto com fulcro na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade do crime supostamente perpetrado, bem como de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ela permaneceu em local incerto e não sabido há aproximadamente 4 (cinco) anos até a data do cumprimento do mandado de prisão.
2. A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.
3. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública e salvaguardar a aplicação da lei penal.
5. Nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, o cometimento de crime com violência ou grave ameaça a pessoa inviabiliza a concessão da prisão domiciliar ao responsável por filho menor de 12 anos. Outrossim, na hipótese, além de se tratar de criança com 14 (quatorze) anos completos, a paciente não comprovou ser o único responsável pelos seus cuidados, conforme exigência do art. 318, V, do Código de Processo Penal.
Igualmente, a condição de portadora de doença grave (câncer de mama) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010549-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[aurimere lima de oliveira registrado(a) civilmente como KLAUS SOUSA FEITOSA - CPF: 050.637.021-63 (ADVOGADO), aurimere lima de oliveira registrado(a) civilmente como KLAUS SOUSA FEITOSA - CPF: 050.637.021-63 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), FRANCISCO CARLOS SOUSA DA SILVA - CPF: 711.873.243-53 (VÍTIMA), FABIO ALVES DA SILVA - CPF: 036.871.093-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. 1.
PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE A PACIENTE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR CERCA DE 4 (QUATRO) ANOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
4.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318,
II E
V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
FILH
A
MENOR DE 18 ANOS DE IDADE
.

IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA
.
DELITO PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA
.

CONDIÇÃO DE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. ANÁLISE VEDADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NENHUM PEDIDO NESSE SENTIDO FOI FEITO AO JUÍZO D
A
PRIMEIRA INSTÂNCIA
.

6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
da
paciente, porquanto a decisão que a decretou apresenta embasamento concreto com fulcro na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade do crime supostamente perpetrado, bem como de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ela permaneceu em local incerto e não sabido há aproximadamente 4

(cinco) anos até a data do cumprimento do mandado de prisão.

2. A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

3. Predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do

delito, em tese, praticado pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
e salvaguardar a aplicação da lei penal.

5.
Nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, o cometimento de crime com violência ou grave ameaça a pessoa inviabiliza a concessão da prisão domiciliar ao responsável por filho menor de 12 anos
.
Outrossim, n
a hipótese, além de se tratar de criança com 14 (quatorze) anos completos, a
paciente não comprovou ser o único responsável pelos
seus cuidados, conforme exigência do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Igualmente, a condição de portadora de
doença grave
(câncer de mama) não restou comprovada nos autos,
na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde
,
não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal
por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal
.

Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Klaus Sousa Feitosa, em favor de
Aurimere
Lima de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Matupá/MT.

Consta desta impetração que a paciente foi denunciada, nos autos da Ação Penal n.0000311-68.2020.8.11.0111, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, III e IV do Código Penal); mas apesar de sua prisão preventiva ter sido decretada no dia 28 de dezembro de 2019, o mandado de prisão somente foi cumprido em 7 de abril de 2023, no Estado do Pará.

Aduz o impetrante que os fundamentos que sustentam a prisão cautelar da paciente não mais subsistem, posto que inexiste demonstração motivada dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Afirma que a prisão da paciente viola princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Assevera que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primária, tem residência fixa e ocupação lítica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a paciente é indígena, com pouca ou nenhuma escolaridade
, está com câncer de mama no estágio 2
; esclarecendo, outrossim, que ela
“mora em conjuntos familiares com divisão de tarefas e responsabilidades e um importante tarefa é cuidar de seus filhos e de sua mãe que se encontra de vasta idade e de necessidades decadentes, a paciente é detentora da guardada de sal
(sic)
filha a qual mora a mãe a filha menos, as quais ambas dependem de cuidados diretamente da paciente”
.

Forte nessas razões,
requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no
art
. 319 do C
ó
digo de Processo Penal.

Solicitadas as informações de estilo, foi certificado pela Diretora de Secretaria, no dia 8 de agosto próximo passado, que até aquela data não haviam sido prestadas as informações requisitadas à autoridade coatora, “
apesar de devidamente intimada em duas oportunidades, conforme comprovantes de envio por Malote Digital -
ID’s
173715745 e 176719691
”.

Por intermédio da determinação exarada no despacho visto no ID 178610689, os autos foram encaminhados por este magistrado à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer; contudo, a cúpula do Ministério Público anotou, no despacho encartado ao ID 178970161, que
“em três oportunidades foram requisitadas as informações à autoridade coatora, quedando-se inerte”
, razão pela qual pugnou pela conversão do julgamento em diligencia, a fim de que o requerimento em referência fosse reiterado, pedido, esse, que foi atendido por este Relator (ID 179444680).

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade judiciaria da Comarca de Itiquira encaminhou o expediente que se vê no ID 179833184, no qual fez um resumo da sessão de julgamento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID 180364168, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva d
a
paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam,
pois é possível observar que o juízo de primeiro grau se embasou em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e estão motivadas conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva d
a
paciente com base nos seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de
pedido de revogação da prisão preventiva
formulado pela Defesa da acusada AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos.

A Defesa aduziu, em síntese: i) inexistência de requisitos e fundamento idôneo para decreto da prisão preventiva;
ii
) possuir bons predicados, a exemplo de residência e
emprego
fixos no distrito da culpa;
iii
) ofensa ao princípio da presunção de inocência e,
iv
) possuir filho menor sob seus cuidados (id. 115339121).

Instado, o MPE opinou pelo indeferimento do pedido (id. 115946793). Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o relato. Decido
.

Sem delongas, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado e utilizo os mesmos fundamentos sustentados no decisum que decretou sua custódia.

Segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial.

A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o acusado/investigado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o “fumus
comissi
delicti” e o “periculum libertatis”, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente.

É indispensável a demonstração de que o representado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela, pelos documentos juntados nos autos, encontram-se presentes
prova da materialidade
do crime e
indícios de autoria
. Explico.

Especificamente quanto a
materialidade delitiva
esta restou demonstrada pelo Inquérito Policial 195/2019/DP; certidão de óbito da vítima, a qual consta que a morte por “a) Choque Hipovolêmico: b) Ferimento de Vasos Cervicais por Arma Branca. c) Causas Externas: Tipo não sendo acidente de Trabalho; Descrição Sumaria do Evento: Vítima de FAB em região cervical, óbito no local; Tipo do Local: via Pública; Logradouro: Comunidade Alto alegre, Zona Rural”.

A prisão foi calcada
na
necessidade de preservar a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, eis que a concretude dos fatos narrados, eis que
a agente e seus comparsas cometeram, em tese, o delito de homicídio, contra a vítima FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA, vulgo “Bacaba”, mediante
meio cruel
(
esgorjamento
) e
recurso que dificultou a defesa do ofendid
o (elemento surpresa e a ação de três indivíduos contra a vítima), por meio de golpe de arma branca e vasos no pescoço (Laudo de necropsia – fls. 50/54).

De igual modo, a segregação cautelar afigura-se necessária, notadamente quanto
a
aplicação da lei penal
, considerando que
a conversão da prisão temporário em preventiva em desfavor da denunciada ocorreu em 28 de dezembro de 2019, todavia,
ela se encontrava foragida desde a data dos fatos
, prejudicando o regular prosseguimento do feito, posto que
o mandado de prisão somente foi cumprido na da de 07 de abril de 2023, no estado do Pará.

Diante disso, resta induvidosa que a liberdade da acusada acarretará risco à aplicação da lei penal, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Noutro ponto,
a Defesa não trouxe qualquer novidade ou fato novo capaz de alterar o decreto prisional
. Fundamentou o pedido em bons predicados, primariedade, residência e trabalho fixos.

Nesse sentido, o STJ fundamenta que “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 640940/GO – HABEAS CORPUS 2021/0018642-2. Min. LAURITA VAZ – T6.
DJe
25/06/2021).

De igual modo, inobstante a acusada tenha comprovado a maternidade, não restou demonstrado ser ela a única pessoa capaz de prestar os cuidados necessários à infante. Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do
delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência
, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que
não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do
b
enefício
,
previstas tanto pela Suprema Corte no julgament
o do HC n.

143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do artigo 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018
. Além disso, consideradas as
circunstâncias do fato e a gravidade da
conduta,
não se mostra suficiente
, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
nos termos do artigo 282, II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA
. [...].
(Trechos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, vista no ID 167728675).
Destaques no original

Depreende-se, pois, do
pronunciamento judicial acima transcrito, que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva d
a
paciente
não só a necessidade de preservar a ordem pública, diante da gravidade do crime supostamente perpetrado, mas também para
assegurar a aplicação da lei penal, isso porque,
a conversão da prisão
temporária em preventiva
em desfavor dela ocorreu em 28 de dezembro de 2019, tendo ela permanecido foragida desde a data dos fatos, de modo que o mandado de prisão em comento foi cumprido somente na data de 7 de abril do ano em curso, isto é, após decorridos quase 4 (quatro) anos.

A esse respeito, é sabido que em determinadas situações, como a não localização do réu, a sua ausência do distrito da culpa e a fuga propriamente dita (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia preventiva d
a
paciente, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do
STF
e STJ. 2. Na hipótese
[...]
iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no peito do lado direito, desferidas pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o agravante se evadido do local logo após o ocorrido. 3.
Caso as instâncias ordinárias
destacaram
a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Ora, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
.
[...].

(STJ,
AgRg
no HC n. 748.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.6.2022 e publicado no
DJe
de 27.6.2022.)

Destacamos

Aliás, não foi por outra razão queeste Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado Orientativo n. 26, com a seguinte redação: “
A

fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
.

Não fosse suficiente, o prolator da decisão salientou que a d
efesa não trouxe qualquer fato novo
ca
paz
de elidir os fundamentos que outrora justificaram o
decreto
prisional, não sendo demais relembrar, nesse ponto, que a
prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic
standibus
,
isso significando dizer que
persistindo
permanecendo o quadro fático
-processual
inalterado
,
a segregação
cautelar
deve
ser mantida.

Sendo assim
, a despeito das afirmações postas na exordial mandamental no sentido de que o magistrado decretou a medida extrema sem qualquer fundamentação
,

não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Desse modo, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do processo originário quanto à decretação da prisão processual d
a
paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do referido
Codex
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar, ademais, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor d
a
paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque, consoante registrado anteriormente,
e
l
a

permane
ceu
em local incerto e não sabido por aproximadamente
4
(
quatro
) anos, no Estado do Pará
.

É necessário ressaltar, também, que, embora o impetrante tenha alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Ainda, igualmente acertado foi o posicionamento do magistrado ao ponderar que a paciente não logrou êxito em comprovar ser ela a única pessoa capaz de prestar os cuidados necessários à
filha
, que conta com 14 (quatorze) anos de idade completos,
cenário
que, aliado à gravidade da conduta imputada àquela, não recomenda a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar,
“
tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses

autorizadoras do benefício
”
.

Do mesmo modo, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar deduzido em favor d
a
pacient
e
nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que é portadora de doença grave (câncer de mama grau II), impende-se ressaltar que, além de não haver informação de que ela não estaria recebendo os cuidados médicos necessários no estabelecimento prisional em que se encontra, as informações do seu estado de saúde ora submetidas à apreciação deste Tribunal de Justiça ainda não foram analisadas pela autoridade acoimada de coatora, razão pela qual a manifestação deste órgão revisor, neste momento, se configura medida precipitada, por incidir em vedada supressão de instância.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Aurimere
Lima de Oliveira
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023